Tribunal: TJDFT
Processo: 0718835-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PASSAGEM FORÇADA. CONSTRUÇÃO DE MURO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PELO VIZINHO. ALEGAÇÃO DE INACESSIBILIDADE DO LOTE. PEDIDO DE DEPÓSITO DAS CHAVES DO PORTÃO E DERRUBADA DO MURO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. EXISTÊNCIA DE CAMINHO ALTERNATIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. PERICULUM IN MORA NÃO JUSTIFICADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MENÇÃO A SITUAÇÃO ESTRANHA AO CASO DOS AUTOS. POSSÍVEL ERRO MATERIAL OU DE PREMISSA FÁTICA. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o art. 1.285, caput, do Código Civil, a determinação de passagem forçada exige a impossibilidade de acesso à via pública, bem como o pagamento de indenização.
2. A existência de caminho alternativo que permita acesso à via pública, ainda que este seja estreito e só possa ser percorrido a pé, obsta cogitar, em regra, a inacessibilidade do imóvel, para fins de deferimento de passagem forçada, sobretudo porque o caminho é curto e o agravado não alegou qualquer dificuldade de locomoção que impedisse ou tornasse demasiadamente penosa a utilização do caminho.
3. A r. decisão liminar agravada foi proferida sem analisar a existência de periculum in mora, além de se fundar em suposto esbulho, situação que não foi arguida pelo autor-agravado, tampouco restou minimamente evidenciada, denotando a ocorrência de erro material ou de premissa fática.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.